Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-56.2009.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004204-56.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELANTE), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELSO LUDWIG - CPF: 225.946.550-15 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DA SILVA - CPF: 407.027.901-68 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – LAUDO PERICIAL – LESÃO IRREVERSIVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA DO MOTORISTA – PENSÃO VITALÍCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, o que o agravante manifesta é mera discordância infundada quanto ao resultado do laudo elaborado pelo médico perito. 2. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018) 3. Não havendo prova de que, em razão do acidente, o autor sofreu incapacidade laboral permanente, mas tão somente limitação de movimento no cotovelo, não se justifica a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito
” (Proc. nº 0004204-56.2009.8.11.0013), ajuizada contra a apelante, por ANTONIO JOAO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar “
a ré ao pagamento de (i) indenização pelos danos materiais emergentes, correspondentes a R$ 555,53 pelo tratamento do autor e pelos lucros cessantes da atividade do autor exercia no momento do acidente, até o fim de sua vida, no valor de um salário mínimo, devido desde a data do acidente; e (ii) indenização pelos danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
, com juros de mora de 1% ao mês desde a data dos fatos, além de correção monetária, contada desde a data do desembolso para os danos materiais, e desde a data desta sentença para os danos morais. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, “
no importe de (i) 10% sobre o valor atualizado da condenação para os advogados do autor; (ii) 10% sobre a soma dos valores atualizados dos pedidos de indenização por danos materiais, estéticos e danos materiais não comprovados
” (cf. Id. nº 183620249).

A apelante
alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, pois a sentença foi proferida sem que o perito responsável pelo laudo pericial sanasse as omissões do laudo que foram apontadas pela apelante.

No mérito, reinsiste em que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “
a existência de um contrato de prestação de serviços de transporte celebrado entre a Seara, na qualidade de embarcadora, e o Sr. Carlos Ludwig, na qualidade de transportador, por si só, não autoriza a responsabilização da Seara pelos danos cometidos a terceiros por culpa do Sr. Carlos Ludwig”,
afinal, não há efetiva relação de subordinação entre o motorista e a Seara; ademais, o acidente ocorreu durante a execução de atividades “
que nada dizem respeito ao objeto da contratação”.

Em todo caso, não se justifica a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, já que “
conforme apontado pela Seara ao ID 103007661, página 2,

a CNH do Sr. Antônio foi renovada em 2022 sem qualquer ressalva relativa a limitações ou incapacidades de qualquer natureza, a despeito de sua permissão para dirigir contemplar a condução de carros e motocicletas”,
e é “
ilógico considerar que uma pessoa suficientemente apta para dirigir uma motocicleta apresente incapacidade laboral permanente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que se reconheça a nulidade da sentença apelada, convertendo-se o julgamento em diligência para realização de nova perícia médica, uma vez que a primeira desrespeitou o princípio do contraditório e deixou de elucidar os quesitos formulados pela Seara; ou, ad argumentadum
”; ou, no mérito, seja reformada a sentença,
“reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da Seara ou, no limite, o descabimento do pagamento de pensão vitalícia ao Sr. Antônio
” (cf. Id. n.

183621750).

O autor ofertou contrarrazões no Id. nº 183621757, com postulação de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, por falta de complementação do laudo pericial; que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda; e que deve ser afastada a pensão fixada em favor do autor, que foi vítima de acidente de transito causado em 19.09.2007 por Carlos Ludwig, que dirigia o caminhão da apelante.

Leitura dos autos de origem mostra que, após o laudo pericial ter sido acostado aos autos, a apelante peticionou nos autos dizendo que “
o laudo pericial foi extremamente diminuto quanto a avaliação das sequelas e dos detalhes que envolvem, inclusive quanto à extensão do prejuízo funcional”; que “o perito não respondeu a qualquer dos quesitos apresentados pela reclamada”; que deve ser observado que “o autor ainda possui CNH renovada na categoria AB em 2022, sem quaisquer restrições registradas no campo de observação após perícia médica do respectivo departamento de trânsito”; que ele “exerce funções laborativas diversas normalmente no setor rural e não depende de outros indivíduos para realização de necessidades básicas”
(cf. Id. n. 183620246)”.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença:

“O autor narra na inicial que em 19/09/2007, por volta das 8h00min, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Avenida José Martins Monteiro com a Rua Pernambuco. O autor conduzia sua motocicleta (Yamaha XTZ125, cor azul, placas KAP8647) na via preferencial quando foi atingido por um veículo caminhão (Ford/Cargo, cor branca, placas JYF1640) pertencente à empresa ré, conduzido por seu empregado Celso Ludwg, que não respeitou a placa pare. Em decorrência do acidente teve inúmeras sequelas, o que acarretou danos materiais e extrapatrimoniais. Ao final pede a indenização pelos danos causados: R$2.136,75 por danos materiais; cem salários mínimos em danos morais; cem salários mínimos em danos estéticos pela redução do movimento articular; e R$133.920,00 por lucros cessantes. Juntou documentos.

(...)

Conforme ficou claro nos autos o autor estava trafegando na avenida preferencial quando o denunciado contrato para o transporte de mercadorias da ré invadiu a pista preferencial causando o acidente.

Tal conduta caracteriza um ato ilícito, uma vez que violou os direitos patrimoniais do Demandante.

A questão central diz respeito à culpa.

Deve-se ressaltar que o CTB traz uma série de imposições que consagram o dever de diligência na condução do veículo:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nos casos de colisão em cruzamento, há uma presunção de culpa em desfavor daquele que o veículo adentra a via preferencial. Diante da presumida inobservância do dever de observar a sinalização de “pare”.

(...)

Caberia, portanto, ao réu demonstrar que não possui culpa, diante das circunstâncias. O que não ocorreu.

No caso concreto, é possível verificar que a conduta da parte Ré foi culposa, já que houve inobservância do seu dever de diligência especialmente quanto à distância segura do veículo da frente e o dever de não colidir com outros veículos.

Além disso, não foram apresentados elementos que pudessem afastar a presunção de culpa mencionada. Por isso, rejeito a tese de culpa exclusiva de terceiros, ventilada pelos Réus em suas defesas. Com relação aos danos, o CC/02 indica que eles medem a extensão da indenização e abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes:

(...)

Quanto aos danos, nota-se que o Autor postulou danos emergentes e lucros cessantes.

Quanto aos danos emergentes, concluo que não há prova do valor gasto com tratamento médico dito pelo autor de R$2.136,75.

Analisando os documentos juntados, o autor não mostra como chegou a estes valores.

Apenas narra que teve custos, mas junta apenas os seguintes custos que teve: Custos com hospital, taxa de permanência e serviços (R$70,00), Medicamentos na Droga MIL (R$190,53), Raio-x do cotovelo (R$80,00), Raio-x do ombro (R$80,00), passagem de ônibus (R$70,00), passagem de ônibus (R$65,00) – valor somado: R$555,53 – documentos juntados à inicial (ID 38290686, fl. 109 e seguintes).

O restante do tratamento, pelos atestados e prescrições médicas, aparentemente foi pelo Sistema Único de Saúde.

Com relação aos lucros cessantes.

A incapacidade é permanente e, por isso, a pensão é vitalícia, mensal, devida desde a data do acidente, descontados os valores que a ré já repassou ao autor, elencados na petição inicial.

Quanto ao valor da pensão mensal, mostra-se razoável, diante dos poucos elementos trazidos aos autos, considerando ademais a atividade então exercida e a possibilidade de readaptação, a fixação da verba em um mínimo mensal.

Não há que se falar em décimo terceiro salário.

Por fim, considerando que a ré não é empresa pública, fica condenada na constituição de capital, conforme assentado pelo STJ em sua Súmula 313.

Juros de mora devidos desde a data do acidente (Súmula 54 do STJ).

(...)

A partir da análise dos autos, conclui-se que os danos emergentes mencionados decorrem direta e imediatamente da conduta da parte Ré, uma vez que os danos têm como origem o acidente narrado (ao contrário das teses defensivas, os relatos colhidos em audiência e os documentos que instruíram a petição inicial confirmam que houve um toque do caminhão dirigido pelo Réu).

Assim, também está presente o nexo de causalidade.

Diante do exposto, nota-se que, a título de indenização por danos materiais, os Réus devem ser condenados ao pagamento de: a) R$555,53 de dano emergente; b) pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, mais específico ao dano estético.

Com efeito, o acidente, cuja responsabilidade é efetivamente da ré conforme apurado acima, afastou o autor de suas atividades profissionais.

Evidente, assim, que houve uma ofensa ao direito à integridade física, integrante da personalidade do autor enquanto reflexo de sua dignidade, motivo pelo qual reputo necessária a indenização pelo dano moral sofrido.

Considerando a gravidade do caso concreto, a necessidade de prover algum alento para a vítima, bem como também uma função pedagógica a fim de evitar a repetição. No caso dos autos, no entanto, verifico que o autor ficou três meses em recuperação, afastado de suas atividades, além de ter sido privado de uma parte de sua renda mensal, motivo pelo qual entendo que o valor deve ser acima da média para melhor atender as circunstâncias do caso concreto.

Assim, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para atender os fins preconizados pela norma. Resta analisar o pedido de indenização pelos danos estéticos.

O dano estético foi reconhecido pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça como categoria autônoma, apartado dos danos morais e materiais. Nesse sentido a súmula 387 daquela corte que expressamente o afirma. Cuida-se daquele dano que leva à repulsa pelo conjunto estético do indivíduo. Agride de forma relevante o conceito da população média acerca da aceitabilidade social da aparência de uma pessoa, de maneira a causar repugnância ao cidadão médio e, consequentemente, prejudicando a interação social da vítima de um determinado evento.

No caso concreto tal dano simplesmente inexiste.

Com efeito, das fotografias que dos autos constam, o acidente não causou ao autor qualquer prejuízo imagético.

Apenas foi demonstrada a existência de uma cicatriz decorrente das suturas que foram necessárias, a qual não causa repugnância e sequer fica em local visível.

O restante dos ferimentos são apenas temporários e não causam qualquer problema à aceitação do autor pelos padrões estéticos da comunidade em que vive.

Daí a improcedência deste pedido.

Quanto à solidariedade do réu e do denunciado, bem como já analisando a legitimidade passiva.

De acordo com os arts. 932, III, e 933 do CC/02, os empregadores respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus empregados e prepostos, atuando nessa condição:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Deve-se ressaltar que sequer é preciso comprovar documentalmente uma relação de trabalho, bastando que uma pessoa preste serviços em favor e sob o comando de outra:

(...)

No caso concreto, é incontroverso que Celso Ludwg prestava serviços para Anhambi Alimentos Norte Ltda. quando praticou o ato ilícito ora analisado.

Desta forma, a Anhambi Alimentos Norte Ltda.deve ser condenada solidariamente.

(...)”
(cf. Id. n. 183620249).

O Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento, e não a parte, ao seu próprio alvedrio, pretender a reabertura da instrução processual sem demonstrar que alguma prova que não foi produzida poderia modificar o desfecho decisório.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência, desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – (...) - RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (...). (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1021496-64.2020.8.11.0041, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. (...). Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0017095-10.2018.8.11.0041, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – (...) – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) O Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente. Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC). Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1000853-49.2019.8.11.0032, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa. (...). (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1002345-20.2017.8.11.0041, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).

No presente caso, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no presente caso, o que o agravante manifesta é mera discordância infundada quanto ao resultado do laudo elaborado pelo médico perito

Marcos Benedito Correa Gabriel - CRM/MT 2949, cuja conclusão foi a seguinte:

“(...)

O Autor sofreu um acidente de motocicleta no dia 19.09.2007, que ocasionou uma grave fratura exposta do cotovelo direito. Foi submetido a tratamento cirúrgico que não evoluiu de maneira favorável, pois, apresentou uma ostemielite (infecção no osso), artropatia degenerativa, limitação intensa da mobilidade e perda da força motora. As sequelas são intensas e definitivas do cotovelo direito (permanente).

(...)” (cf. Id. n. 183620241).

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto a legitimidade passiva da empresa empregadora pelo acidente causado pelo funcionário que dirigia caminhão envolvido no acidente, a jurisprudência do TJMT é pacífica, como se vê a seguir:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS CAUSADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. In casu, resta evidenciada a relação de empregador/empregado entre o proprietário e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. No tocante a verba honorária sucumbencial, quando o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, este deve ser majorado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. (N.U 0001562-27.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UM DOS CORRÉUS – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MOTORISTA – ALEGAÇÕES COMPROVADAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - ARGUIÇÃO DA CORRÉ – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO OUTRO RÉU – DEMONSTRAÇÃO –

ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA AFASTADA – PEDIDO DO AUTOR – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS (ALUGUEL DE MAQUINÁRIO) – GASTO NÃO EVIDENCIADO – VALOR FIXADO COM BASE NO DA NOTA FISCAL – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva ad causam do corréu se demonstrado que era o responsável pelo transporte do caminhão que invadiu a pista contrária, além de ser empregador do motorista. (...). (N.U 0003146-38.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Assim, restando estabelecida a premissa de que o laudo pericial elaborado não padece de vícios, deve ser mantida a conclusão de que, em razão do acidente, o autor sofreu sequelas definitivas, porém, isso não justifica a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de pensão vitalícia, pois não há no laudo nada que indique que, além da limitação, o autor sofreu incapacidade permanente ou diminuição da capacidade de trabalho.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de pensão vitalícia.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023